Tribunal: TJSP
Processo: 0003491-90.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Acusado flagrado em poder de quantidade expressiva de entorpecentes - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais - Conduta dirigida ao comércio espúrio - Condenação mantida – Agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa) – Afastamento – Agravante incompatível com tráfico de drogas –

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Acusado flagrado em poder de quantidade expressiva de entorpecentes - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais - Conduta dirigida ao comércio espúrio - Condenação mantida – Agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa) – Afastamento – Agravante incompatível com tráfico de drogas – Confissão espontânea do réu – Redução da pena em 1/6 – Impossibilidade da fixação da pena para aquém do limite mínimo previsto no tipo penal (Súmula 231, do STJ) - Pena fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal - Pedido de aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – Incabível - Confissão do réu de que se dedica a atividades criminosas – Recurso parcialmente provido.